Tribunal: TJES
Processo: 5001519-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001519-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
O
s
embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001519-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001519-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
embargos de declaração
(ID 1770785)
opostos contra v. acórdão
(ID 1643055)

que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao

recurso interposto.

Irresignado, o embargante aduz haver omissões no julgado acerca dos seguintes pontos: I) fundamento legal para os quesitos complementares serem julgado intempestivos; II) tese de que os esclarecimentos aos quesitos não configura nulidade ou prejuízo; III) tese de ilegalidade da decisão agravada por violação ao dever de motivação das decisões. Prequestiona a matéria.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
18

de
fevereiro
de 20
2
2
.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001519-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-
se

de
embargos de declaração
(ID 1770785)
opostos contra v. acórdão
(ID 1643055)

que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao

recurso interposto.

Irresignado, o embargante aduz haver omissões no julgado acerca dos seguintes pontos: I) fundamento legal para os quesitos complementares serem julgado intempestivos; II) tese de que os esclarecimentos aos quesitos não configura nulidade ou prejuízo; III) tese de ilegalidade da decisão agravada por violação ao dever de motivação das decisões. Prequestiona a matéria.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

C
ontemplando as alegações formuladas pel
o

recorre
nte, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento
firmado
por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão no julgamento.

Vejamos o que
restou
assentado no
acórdão
embargado
quanto às alegadas omissões
:

“
(...)
Inicialmente, ressalto
que as
questões complementares referidas no presente recurso
realmente
foram apresentadas fora do prazo legal,
sendo
sua apreciação
obstada pelo instituto da preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na espécie, n
ão obstante
o magistrado tenha
determinado, em um dado momento,
que
o
s
esclarecimento
s

acerca
d
as
questões adicionais
apresentad
a
s pela autora
fossem realizados
, fato é que
o perito não foi encontrado, tendo se
passa
do

mais de 5 (cinco) anos desde a
juntada da
prova técnica
a
os autos.

Além do mais,
como cediço, incumbe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as que entender impertinentes, bem como quaisquer outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
, de tal sorte que o
indeferimento de quesitos complementares à perícia se encontra dentro dos
seus
poderes instrutórios, de acordo com
o
livre convencimento motivado, nos termos do
disposto

n
o art. 370 do CPC.

Consoante
entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. (AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Na mesma linha,
o “indeferimento da produção da dilação probatória requerida não configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que ficou claro no aresto impugnado que as provas produzidas nos autos são suficientes para o correto deslinde da controvérsia. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido (...).” (AgInt no AREsp 1215916/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Em complemento,
consoante a
“(...
)
jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.” (AgRg no AREsp 795.139/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

(...
)

Por fim,
ao contrário do alegado, o magistrado apenas postergou a análise da
pertinência do pedido de oficiamento ao D
epartamento
N
acional de Produção
M
ineral,
atualmente
denominada de
Agência Nacional de Mineração
.
(...)”

De simples leitura do acórdão, resta evidente que o embargante pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo omissão no julgado capaz de conduzir ao provimento do recurso.

Na espécie, a decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, com base nas provas e informações contidas nos autos, sendo certo que a
solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Ademais, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Importante destacar o disposto no
art. 1.025 do NCPC, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento. O que não pode deixar de fazer é enfrentar as matérias submetidas, o que no caso, foram enfrentadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001519-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NICANOR RAMOS FLORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
O
s
embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.